Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719328-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALBERTO PINTO MARTINS, ANTÔNIO CARLOS BORGES DE SOUZA, CECILIA RANGEL ALONSO, GERALDO VILLA VERDE, JOANNA IVETE DUNA MAGNO DE JESUS, JOSÉ MARCELINO DO VALE, LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO, NADYR GUARANHO NUNES RIBEIRO, RODOLFO SANTOS DOERZAPFF, WILSON SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados e, por consequência, excesso de execução. Aduz que o erro de cálculo não é acobertado pela preclusão. Aponta a necessidade de apuração por perícia contábil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 535, III E IV, DO CPC/2015, 666 DA CLT E 884 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 494, I, E 507 DO CPC/2015. FALTA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a União interpôs Agravo de Instrumento, em sede de execução de sentença, contra decisão interlocutória "na qual o Juízo da 10a Vara Federal de Porto Alegre indeferiu o pedido feito pela União (...), para que fossem bloqueados os valores depositados em favor do exequente, com a retificação do valor incontroverso, ou, subsidiariamente, a alteração do status do requisitório para 'bloqueado', tendo em vista o erro material apontado na fundamentação". III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de excesso de execução e vedação ao enriquecimento ilícito ? arts. 535, III e IV, do CPC/2015, 666 da CLT e 884 do Código Civil ?, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. VI. Com efeito, "não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, sobretudo diante do brocardo da 'mihi factum, dabo tibi jus'" (STJ, AgInt no REsp 1.570.854/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2018). VII. Os arts. 494, I, e 507 do CPC/2015, tidos como violados, não possuem comando normativo apto a infirmar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que "o erro material é apenas aquele erro aritmético, visível de plano, não possuindo o alcance que lhe pretende dar a recorrente, para rediscutir questões já preclusas no processo", de forma a atrair a incidência da Súmula 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). VIII. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, negou provimento ao Agravo de Instrumento, consignando que "não é possível o acolhimento das questões arguidas a título de 'erro material', pois deste não se tratam, mas sim, de pretensão de rediscutir questões já abrangidas pela preclusão. O erro material é apenas aquele erro aritmético, visível de plano, não possuindo o alcance que lhe pretende dar a recorrente, para rediscutir questões já preclusas no processo". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não se trata, na espécie, de equívoco de cálculo corrigível a qualquer tempo, mas sim critério substancial da execução já resolvido, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1716099/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/12/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010